Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022186-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (AGRAVANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – VALOR IRRISÓRIO – DESBLOQUEIO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É indevido o desbloqueio de valores penhorados sob a justificativa de serem ínfimos em relação ao débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022186-51.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de liberação da penhora.

Os agravantes alegam que o credor apresentou o valor de R$5.168.940,38 e foram bloqueados de sua conta corrente R$8.110,38, ou seja, menos de 1% da dívida, portanto seria aplicável ao caso o art. 836 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID 149333154).

Contraminuta no ID 151139668.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob a justificativa de serem irrisórios em relação à dívida, que ultrapassa R$5.000.000,00, os agravantes buscam a liberação dos R$8.110,38 bloqueados em sua conta corrente.

O art. 836 do CPC estabelece que “
não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
”.

Contudo, no caso concreto trata-se de penhora de valores, portanto não há despesas e a quantia é integralmente direcionada ao abatimento do débito. Para essa hipótese o STJ tem reiteradamente decidido que é indevido o desbloqueio.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 6.
Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios
. 7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021).

E ainda:

AgInt no REsp 1959668 / SP;

REsp 1646531/RJ;

AgRg no AREsp 826.651/RS;

AgRg no REsp 1.487.540/PR.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022